Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários adicionais previstos no contrato de honorários que foi celebrado entre as partes. Defiro o processamento do recurso, abrindo-se prazo para o Agravado. Intime-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator